Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712240-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CAIO VIEIRA FLORINDO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELO PRINCIPAL E APELO ADESIVO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DEFICIÊNCIA VISUAL. DISCROMATOPSIA (DALTONISMO). CONDIÇÃO NÃO INDICADA NO DECRETO No 3.298/1999. CANDIDATO NÃO POSSUI CEGUEIRA OU BAIXA ACUIDADE VISUAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR E PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA. APELO ADESIVO CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO EM PEJUS. 1. Para a concessão da antecipação de tutela recursal, exige-se a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a listagem dos candidatos, correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados (STF, Tema 485). 3. O art. 4o, III, do Decreto no 3.298/99 conceitua a deficiência visual como a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 4. O laudo médico apresentado pelo autor, assim como a resposta aos quesitos da prova técnica simplificada produzida em audiência convergem no sentido de que o candidato portador de discromatopsia (daltonismo) de grau leve apresenta acuidade visual equivalente a 100%, não configurando condição incapacitante. 5. O candidato não faz jus a concorrer nas vagas destinadas a portadores de deficiência física, em razão da patologia apresentada. Precedentes. 6. Conquanto a sucumbência recíproca seja requisito de admissibilidade do recurso adesivo, a doutrina reconhece a figura do recurso adesivo condicionado, o qual só pode ser conhecido na hipótese do acolhimento do recurso principal. Desprovido o recurso principal, o recurso adesivo carece de interesse recursal. 7. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. 8. “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em harmonia com o acórdão estadual, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (STJ - AgInt no AREsp: 1972794 SP 2021/0264175-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022) 9. Apelo do autor desprovido. Apelo adesivo não conhecido. Correção de ofício do valor atribuído à causa. A parte recorrente aponta violação aos artigos 2o, e 3o, ambos da Lei 13.146/2015, sustentando, em ligeira síntese, que o daltonismo se enquadra no conceito de deficiência sensorial, conforme definido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que abrange impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Assevera que, no seu caso, tal condição compromete a percepção visual e impede a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, de maneira que sua exclusão do certame por não ser considerado deficiente visual viola os princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade. Defende, ainda, que o rol de deficiências do Decreto 3.298/99 é meramente exemplificativo. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 13.146/2015. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029